Tribunal: STF
Processo: ARE 1272922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.